Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA e SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA, cuja petição inicial foi indeferida. Transitada em julgado a decisão, a Secretária desta 1a Câmara Cível manifestou dúvida quanto à destinação do depósito promovido pelos demandantes quando do ajuizamento da ação (ID. 62583365). Intimados para que se manifestassem sobre a certidão, os suplicantes deixaram o prazo transcorrer in albis (ID. 63454085). É o breve relatório. Decido. A destinação do depósito necessário para ajuizamento da ação rescisória recebeu tratamento expresso do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. Como se vê, a impossibilidade de levantamento de depósito pelo autor está condicionada ao julgamento unânime de improcedência do pedido ou sua inadmissibilidade. No caso, ocorreu o indeferimento da petição inicial com base em vícios formais, de modo que a pretensão autoral não foi apreciada e, por outro lado, sequer houve a angularização da relação processual. Nesse sentido, mostra-se necessário observar a regência legal do tema e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o levantamento do depósito pelo autor mesmo quando já apresentada contestação pelo réu. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO RESCISÓRIA - 1) DEPÓSITO INICIAL - DESTINAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS A CONTESTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO UNÂNIME - LEVANTAMENTO PELO AUTOR, ANTE A ORIENTAÇÃO DO STJ E DO STF DE EXIGÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO UNÂNIME PARA A PERDA DO DEPÓSITO EM FAVOR DO RÉU - EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO DESTINO DO DEPÓSITO, MAS APENAS NORTEIA A SUCUMBÊNCIA; 2) SUCUMBÊNCIA - EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NOS AUTOS - LEVANTAMENTO DO VALOR DA SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE HONORÁRIOS, DESCONTANDO-SE DO VALOR DEPOSITADO; 3) DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na ação rescisória, a perda do depósito inicial em favor do réu depende de existência de julgamento colegiado unânime em seu desfavor, ante os expressos termos da lei e a orientação firmada pelo STF e o STJ, e não importando o fato de ter havido contestação. II. No caso, a ação rescisória foi julgada extinta, após contestação, mas por decisão monocrática transitada em julgado, de modo que não ocorreu julgamento colegiado unânime, razão pela qual deve o autor recobrar o valor do depósito garantidor da multa (CPC, art.488, II). III. O valor da sucumbência, com seus acréscimos, a cargo da autora, deve ser retirado do valor do depósito inicial. IV. Deve ser deferido o levantamento do valor da sucumbência pela ré, após a intimação e decurso de prazos recursais, informando a ré, nestes autos, qual o montante efetivamente levantado, determinando-se, ainda que, realizados o levantamento e a informação, pela ré, do valor efetivamente levantado, seja a autora, por normal publicação a seus E. Procuradores, intimada do valor levantado, para que possa ela, a autora, no que faltar, cumprir a sentença, independentemente de mais intimações, realizando os necessários cálculos, nos termos do art. 475-J, do Cód. de Proc. Civil, e incidindo, no caso de não cumprimento em 15 dias, a multa de 10% prevista em referido dispositivo legal. V. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgamento agravado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg na AR 4.082/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 01/02/2011) Desse modo, determino a restituição do depósito aos autores, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC. Frisa-se que os demandantes devem fornecer as informações solicitadas pela Secretaria, tendo em vista a necessidade de que “a parte beneficiária nos informe os dados bancários para a transferência” (ID. 62583365). Em não havendo resposta pela intimação pelo dje, expeça-se intimação via correio aos próprios autores. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15